Tribunal: TJDFT
Processo: 0729246-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMAS DIGITAIS. DIVERGÊNCIA QUANTO À ENTREGA E CONFORMIDADE TÉCNICA DOS PRODUTOS CONTRATADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou o autor que, em 17/01/2025, celebrou com a empresa ré contratos de prestação de serviços para desenvolvimento de soluções tecnológicas, marketing digital, desenvolvimento do aplicativo FlexPay e plataforma web de busca/consulta, com prazo de 60 dias. Apesar de ter adimplido maior parte dos valores contratados, relata não ter a ré não entregue os serviços nos prazos avençados, ocasionando a quebra de confiança, a justificar a rescisão dos contratos e a restituição dos valores pagos.
2. A contestação da ré afirma que os três produtos contratados (site, FlexPay e XPlaces) foram entregues. O site teria saído do ar a partir do momento em que o autor alterou o DNS do domínio, redirecionando para o site antigo. Sugere perícia para demonstrar o funcionamento dos serviços contratados.
3. O autor, em sede recursal, além de voltar a questionar a entrega dos produtos, aponta desconformidade substancial do que foi entregue pela empresa ré (conteúdo de site por outra empresa, domínios com terceiros, necessidade de integrações prometidas).
4. Sendo assim, o objeto da prova extrapola a mera constatação visual e demanda: (a) avaliação técnica do escopo contratual e das funcionalidades implementadas; (b) verificação de titularidade e gestão técnica dos ambientes; (c) testes de integrações e operacionalidade. Tais diligências demonstram que a causa é evidentemente complexa e incompatível com o rito simples instituído pela Lei 9.099/95.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.